Tribunal: TJSP
Processo: 1053996-96.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Pretensão de cadastramento como despachante documentalista – Admissibilidade – Lei Estadual 8.107/1992 declarada inconstitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal – Inexigibilidade de cadastro perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo - CRDD/SP – Precedentes – Sentença mantida – Recurso oficial

Ementa:

Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Pretensão de cadastramento como despachante documentalista – Admissibilidade – Lei Estadual 8.107/1992 declarada inconstitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal – Inexigibilidade de cadastro perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo - CRDD/SP – Precedentes – Sentença mantida – Recurso oficial improvido.